Tribunal: TJBA
Processo: 8002874-10.2024.8.05.0018
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8002874-10.2024.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COM. DE BARRA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA, BONIFACIO CAMANDAROBA JUNIOR, EULER DE AMORIM ARRUDA, IARA ANDRADE CAVALCANTI

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. MANDADO DE SEGURANÇA. RECUSA DE LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA SOB ALEGAÇÃO DE TRATAR-SE DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. IMÓVEIS VIZINHOS JÁ ATENDIDOS PELO SERVIÇO ESSENCIAL. ILEGALIDADE DA NEGATIVA. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO.

I. Caso em exame

Reexame necessário da sentença proferida em mandado de segurança ajuizado por consumidora contra a concessionária de serviço público (COELBA), visando compelir a empresa a proceder à ligação de energia elétrica em imóvel residencial.

O juízo de origem concedeu a segurança, confirmando liminar para determinar à concessionária que realizasse imediatamente a ligação da energia elétrica no imóvel da impetrante.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) saber se a concessionária pode recusar o fornecimento de energia elétrica sob o fundamento de que o imóvel se localiza em área de preservação permanente; e

(ii) saber se a existência de imóveis vizinhos já atendidos pelo serviço inviabiliza a negativa de ligação sob justificativa ambiental.

III. Razões de decidir

A recusa no fornecimento baseou-se exclusivamente na alegação de que o imóvel se encontra próximo ao Rio São Francisco, em suposta área de preservação permanente.

A negativa viola os princípios da dignidade da pessoa humana, proporcionalidade, razoabilidade e isonomia, especialmente porque já existem imóveis vizinhos abastecidos por rede elétrica.

O fornecimento de energia elétrica constitui serviço essencial, não podendo sua prestação ser negada em situações que não representem risco ao meio ambiente e quando o serviço já é regularmente prestado na localidade.

A instalação não acarreta dano ambiental adicional, pois a infraestrutura elétrica já se encontra consolidada na região.

Jurisprudência pacífica deste Tribunal reconhece que, havendo rede instalada e vizinhança atendida, não subsiste fundamento para a recusa de ligação do serviço.

IV. Dispositivo e tese

Sentença mantida em sede de reexame necessário.

Tese de julgamento:

“1. A concessionária de energia elétrica não pode recusar a ligação do serviço sob o exclusivo fundamento de que o imóvel se encontra em área de preservação permanente quando já existirem construções vizinhas regularmente atendidas.

2. O fornecimento de energia elétrica constitui serviço essencial, cuja prestação não pode ser negada sem justificativa ambiental concreta e idônea.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016/2009, art. 14, §1º; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, APL nº 8000839-72.2017.8.05.0099, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, 3ª Câmara Cível, pub. 22.07.2022; TJBA, AI nº 8013218-12.2021.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, 2ª Câmara Cível, pub. 27.07.2021; TJBA, APL nº 0300817-47.2016.8.05.0088, Rel. Des. Moacyr Montenegro Souto, 3ª Câmara Cível, pub. 09.03.2020; TJBA, Apelação nº 0000861-63.2013.8.05.0018, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, 5ª Câmara Cível, pub. 09.02.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reexame Necessário nº 8002874-10.2024.8.05.0018, oriundos da Comarca de Barra/BA, sendo Remetente o Juízo de Direito da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Barra/BA e tendo como Interessados MIRANI DE SOUZA LOPES e a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em MANTER A SENTENÇA SUBMETIDA AO REEXAME NECESSÁRIO.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA